Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729665-14.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712274-53.2018.8.07.0001 - id 202181157) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por falta de comprovação da hipossuficiência. Alega, em suma, que suas atividades comerciais se encerraram e que não possui nenhum outro patrimônio ou renda, não possuindo, portanto, condições financeiras para arcar com os custos do processo. Acrescenta que, por não estar mais ativa, não possui contas bancárias, nem declara imposto de renda, o que o impossibilita anexar aos autos documentos que provem a hipossuficiência econômica. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada. Não formulado pedido liminar. Intimado a comprovar sua hipossuficiência (id 62208419), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 62660538). 2. A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência. O agravante não demonstrou o alegado encerramento das atividades empresariais nem apresentou qualquer documento que evidencie sua hipossuficiência. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência. 2. Se a pessoa jurídica não lograr em comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, correto o posicionamento do Magistrado de origem de negar o benefício pleiteado. Além do mais, a afirmação de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1.807.404, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator